Tribunal: STF
Processo: RE 107784
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO.
SUCESSIVAS ATUALIZAÇÕES. POSSIBILIDADE. DIVERGENCIA COM A SÚMULA
561 CARACTERIZADA, 'IN CASU', AINDA QUE SE CONSIDERE A INTERPRETAÇÃO
QUE O PLENÁRIO DA CORTE CONFERIU AO ENUNCIADO DO VERBETE A PARTIR
DO JULGAMENTO DO RE 106.588.
RE CONHECIDO E PROVIDO.